Tribunal: STF
Processo: ARE 1309238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. FARMÁCIAS QUE PLEITEIAM A LIBERAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÓPRIOS DE LOJAS DE CONVENIENCIA E DRUGSTORES. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 16.473/2014. DESPROPORCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. LEI FEDERAL N. 5.991/1973 QUE NÃO IMPEDE EXPRESSAMENTE A VENDA DESSES ARTIGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE EM ADIs JULGADAS PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS NÃO CORRELATOS CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PREVISÃO DA ATIVIDADE EM CONTRATO SOCIAL E À SEPARAÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS NO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. ESTIPÊNDIO ACRESCIDO ÀQUELE JÁ FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24; 200, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A sentença está sujeita a reexame necessário, ex vi do art. 496, I, do CPC/2015. Buscam as empresas farmacêuticas, em suma, a permissão para vender produtos de conveniência (drugstore) nos seus estabelecimentos. Esta Corte vem decidindo pela possibilidade de farmácias comercializarem produtos de conveniência. Sobre o assunto, colhem-se precedentes desta Corte:
    (...)
    Vê-se que é permitida a comercialização de produtos não correlatos em farmácias e drogarias, desde que fisicamente separados dos medicamentos e que haja previsão no contrato social para a prática da atividade. Por isso, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a permissão das empresas farmacêuticas de comercializarem produtos não correlatos a drogas e medicamentos nos seus estabelecimentos contanto que estejam fisicamente separados dos demais e que haja prova da previsão no contrato social com a devida descrição referente à atividade. Na espécie, houve desprovimento do recurso e apresentação de contrarrazões, o que, portanto, enseja a fixação de honorários recursais em 5% (cinco por cento), a serem calculados sobre o total condenatório e acrescidos àqueles anteriormente fixados no decisum”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente